Tribunal: STF
Processo: AI 46579
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-05
Data de publicação: 1972-06-05

Ementa:
- Aplicação do art. 22, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; constitucionalidade. - Decisão que admite a prova testemunhal como subsidiária da prova documental não nega vigência aos arts. 131 e 141 do C. Civ. - Não cabe em recurso extraordinário alegação que supõe amplo reexame da prova. - Súmula 279. - Improcedência de argüição de nulidade, por cerceamento de defesa. - Agravo não provido.